Tribunal: TJMT
Processo: 1027465-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027465-81.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA - CPF: 011.607.181-80 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA - CPF: 037.563.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1027465-81.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO ART. 621, I, DO CPP – REQUERENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – MERA DISCORDÂNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE O PATRONO ANTERIOR E O ATUAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSORÇÃO DOS FURTOS PELO ROUBO PRATICADO MOMENTOS ANTES – VIABILIDADE – USO DOS CARTÕES DA VÍTIMA POR APROXIMAÇÃO LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO – MERO EXAURIMENTO
– VIOLAÇÃO AO MESMO BEM JURÍDICO –
POST FACTUM
IMPUNÍVEL –

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO REVÓLVER COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera discordância de teses defensivas entre o patrono anterior e o atual, não enseja ilegalidade.

“[...] diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE).

“[...] o uso logo em seguida dos cartões roubados, apenas por aproximação e sem o emprego de senha, caracterizou apenas exaurimento dos roubos anteriormente praticados”
(TJSP; Apelação Criminal 1507692-20.2023.8.26.0050).

Demonstrado pelo arcabouço probatório coligido nos autos que o apelante utilizou-se de uma arma de fogo para a prática do roubo, não procede a pretensão defensiva de exclusão da referida majorante.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1027465-81.2023.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
Fábio dos Santos Ramos Ferreira
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, e de furto qualificado, por sete vezes [art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c o art. 70 e 71, e art. 155, §4o, II e IV, c/c o art. 71, todos do Código Penal].

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica adequada, alegando que
“a atuação da defesa técnica no processo foi manifestamente insuficiente, o que prejudicou o direito de ampla defesa do requerente, afrontando o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal”.

No mérito, postula a absolvição com relação ao delito de furto qualificado, ao argumento de que
“a utilização do cartão de crédito foi um desdobramento do crime de roubo cometido pelo requerente”
, não configurando um novo tipo penal. Quando não, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no roubo, uma vez que o requerente teria usado um simulacro no momento da prática delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1027465-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

A defesa argui a nulidade do processo por ausência de defesa técnica adequada, alegando que
“a atuação da defesa técnica no processo foi manifestamente insuficiente, o que prejudicou o direito de ampla defesa do requerente, afrontando o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal”.

Extrai-se dos autos que, ao ser citado, o apelante nomeou o advogado Sebastião Moura da Silva [OAB-MT 2863/O] para representá-lo no feito [id. 91826445 – autos n. 1022176-98.2022.811.0002], o qual o acompanhou na delegacia, requereu a revogação da prisão preventiva e apresentou sua defesa prévia, consignando que,
“oportunamente, após a produção de provas, demonstrará a sua boa vontade em colaborar com a justiça, e, que alguns fatos que está sendo acusado não são verdadeiros”.

O mesmo causídico atuou na defesa do recorrente nas audiências de instrução realizadas nos dias
15-9-2022
e
22-9-2022
, participando da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução criminal, o mesmo defensor, após a peça do órgão ministerial, apresentou pedido de instauração do Procedimento de Insanidade Mental, uma vez que, segundo ele,
“o réu Fábio dos Santos Ramos Ferreira tem os mesmos sintomas da Patologia do seu irmão (Esquizofrenia)”.

Depois de indeferido o pedido pelo juízo
a quo
, o causídico, em memoriais finais, requereu em favor do réu [confesso]
“a aplicação da pena no patamar mínimo em relação ao art. 157, §2o, inciso II e §2o – A, inciso I, ambos do CP”.

Diante desse contexto, v
erifica-se que o advogado nomeado em primeiro grau para assistir o requerente participou ativamente de todos os atos instrutórios
, assim como
apresentou alegações finais.

Desse modo, o desempenho do causídico anterior, nos atos processuais dos quais participou, não trouxe qualquer prejuízo aos interesses do revisionando, notadamente porque postulou a aplicação da pena no mínimo legal, após a sua confissão judicial.

Na verdade, o que existe é a discordância de teses defensivas entre o patrono anterior e o atual, circunstância que não enseja ilegalidade.

Nos termos da Súmula 523 do STF, no
“processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
, o que não restou evidenciado no caso.

Ressalta-se que,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 14/06/2017).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar brandida.

MÉRITO

Pesa contra o revisionando, Fábio dos Santos Ramos Ferreira, a prática dos crimes de roubo majorado e de furto [art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c o art. 70 e 71, e art. 155, §4o, II e IV, c/c o art. 71, todos do Código Penal], haja vista que,
“no dia 27 de junho de 2022, por volta das 13h56min, na Rua Zequinha de Abreu, Bairro Costa Verde, nesta cidade, os denunciados Fabio dos Santos Ramos Ferreira e Fabiano dos Santos Ramos Ferreira, imbuídos do mesmo propósito, com evidentes consciências da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas e delas subtraíram os seguintes bens: um aparelho celular Xiaomi 9A, mochila de couro preta contendo carteira, dois cartões bancários, três credenciais da maçonaria, uma pochete verde, uma camiseta cinza, uma calça tectel preta, um par de tênis, um carregador de celular, um fone de ouvido e um caderno de propriedade de Brenno Ribeiro da Silva Coelho, e um aparelho celular Xiaomi Note 9, uma carteira marrom contendo quatro cartões de crédito, um cartão de usuário de transporte, uma bolsa contendo um boné, uma marmita e um moletom cor branca de propriedade de Matheus Gomes Benedito”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o requerente à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, sob os seguintes fundamentos:

“[...] 1. ROUBO QUALIFICADO.

A materialidade delitiva está positivada pelas Imagens de Câmeras de Monitoramento (id. 89281019 e 89280104), Boletim de Ocorrência (id. 89281033), Auto de Avaliação Indireta (id. 89281397), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 89442587 – fl. 21); Termo de Entrega (id. 89442587 – fl. 22), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 89442587 – fl. 31); Termo de Entrega (id. 89442587 – fl. 33), Termo de Apreensão (id. 89442587 – fl. 72/73) e Fatura do Cartão da vítima Matheus (id. 89442587 – fl. 75/77).

A autoria imputada ao acusado FABIO, igualmente, é certa e cristalina diante de sua confissão parcial em juízo (id. 95865746), e, também, em razão das declarações e Termos de Reconhecimento de Pessoa realizados pelas vítimas Brenno e Matheus (id. 89442587 – fl. 19 e 29/30), que não tiveram dúvida em apontar o réu como sendo um dos assaltantes que levaram seus pertences (ids. 95246382 e 95865749).

Na verdade, ficou esclarecido que Policiais Civis, depois de tomarem conhecimento do roubo e tendo recebido informações sobre as características dos suspeitos, que utilizavam um veículo Hb20 preto, saíram em rondas e localizaram FABIO e FABIANO, que foram presos em flagrante.

O réu FABIO confessou a prática do roubo, mas negou que estava utilizando arma de fogo, no entanto as vítimas Brenno e Matheus confirmaram em juízo que se tratava de arma de fogo:

(Brenno)

“... (Promotor) – A arma que ele encostou na sua barriga era uma pistola, era um revólver, que tipo de arma era?

(Brenno) – Era um revólver de cano longo se não me engano. Era um revólver.

(Promotor) – Essa arma ficou bem próxima do seu corpo, você chegou a identificar se essa arma se tratava de uma arma de verdade ou de um simulacro?

(Brenno) – Essa arma, pelo que eu já tenho de experiência com armamento, era bem real, dificilmente seria um simulacro;

...

(Promotor) – A arma encostou na sua roupa ou na sua pele?

(Bernno) – Ele encostou na minha camiseta, que acabou encostando na minha barriga;

(Promotor) – Ao encostar na sua pele dava impressão de que aquilo era um metal ou um plástico, coisa desse tipo?

(Bernno) – Era metal.” (negritei) (id. 95246382)

(Matheus)

“(Juiz) – Matheus você chegou de ver a arma?

(Matheus) –Sim. Ele tirou para fora.

(Juiz) – Aparentemente era uma arma de fogo mesmo né? Não era simulacro de plástico não?

(Matheus) – Não. Dava para ver porque era ferrugem, daquelas armas que é tipo de tambor sabe? Acho que é revólver que fala... A gente viu que era de verdade mesmo, dava para ver que era de verdade de ferro. Ele colocou na barriga do meu amigo e estava logo do meu lado; estava na minha frente a arma assim...” (negritei) (id. 95865749)

Assim, comprovada a materialidade e confirmada a autoria do roubo imputada ao acusado, resta analisar a incidência das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do CP, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento da vítima, que confirmou que um dos assaltantes portava arma de fogo, circunstância que autoriza o reconhecimento da referida qualificadora.

Ademais, não obstante a arma não ter sido apreendida, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2o-A, do art. 157, do Código Penal, consoante jurisprudência abaixo colacionada:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei).

2. FURTO QUALIFICADO.

A materialidade delitiva está positivada pelas Imagens de Câmeras de Monitoramento (id. 89281019 e 89280104), Boletim de Ocorrência (id. 89281033), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 89442587 – fl. 19), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 89442587 – fl. 29/30), Termo de Apreensão (id. 89442587 – fl. 72/73) e Fatura do Cartão Matheus (id. 89442587 – fl. 75/77).

A autoria imputada ao acusado, da mesma forma, é certa e cristalina, não suscitando qualquer dúvida neste julgador, já que FÁBIO confessou parcialmente em Juízo (id. 95865746) que foi o autor do furto e utilizou um cartão apenas para efetuar compras, todavia, conforme, restou confirmada pelas declarações judiciais das vítimas Brenno e Matheus, o cartão de ambos foram furtados e utilizados em diversas compras.

(Brenno)

“... eu peguei o celular do meu amigo e consegui achar o CNPJ de onde eles gastaram o meu dinheiro e já levamos para a delegacia especializada em roubo e furtos e nisso e os policiais posteriormente fazer o trabalho deles e conseguiram prendê-los.

(Promotor) – Você se lembra quanto foi que eles desviaram de sua conta em compras?

(Brenno) – Que eu me recordo, R$ 500,00 reais mais ou menos, o total;

(Promotor) – Isso consistiu em compras com o seu cartão?

(Brenno) – Isso. Meu cartão de débito

(Promotor) – O seu cartão ele não exigia a senha?

(Brenno) – Ele tinha senha, mas ele tinha a opção por aproximação, que foi que eles usaram.” (negritei) (id. 95246382)

(Matheus)

“ (Promotor) – De você levou cartão?

(Matheus) – Foi dois cartões, três na verdade.

(Promotor) – Eles fizeram compras com os seus cartões? Quanto eles gastaram com o seu cartão?

(Matheus) – Foi entorno de R$ 400,00 reais, por volta disso aí.” (negritei) (id. 95865749)

Os réus FÁBIO e FABIANO, em seus interrogatórios (id. 95865746 e id. 95865747) confessam que utilizaram um cartão só para fazer compras no supermercado “Super Mix”, conforme se depreende das imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento (id. 89280104) e na “Distribuidora da Hora”, cartão este pertencente à vítima Brenno.

Todavia, também ficou comprovado que o cartão roubado da vítima Matheus foi utilizado em compras por 05 (cinco) vezes, todas realizadas no mesmo dia do roubo 27/06/2022, conforme extrato bancário anexo no id. 89442587 – fl. 76:

- 02 (duas) compras no “POSTO PRAIA GRAND”, sendo uma de R$ 100,00 e outra de R$ 50,00;

- 01 (uma) compra no “POSTO GARRA”, de R$ 100,00;

- 01 (uma) na “BORRACHARIA ALMEI”, de R$ 130,00;

- 01 (uma) recarga de “CRÉDITO PARA O NÚMERO DE CELULAR (65) 9967515, de R$ 30,00;

Totalizando o valor de R$ 410,00 (negritei) (id. 95865749)

Patente, assim, que os crimes de furto em continuidade delitiva, mediante fraude (fazendo se passar pelas vítimas) e concurso de pessoas, ficou plenamente caracterizado, já que os acusados FÁBIO e o corréu FABIANO, confessaram a utilização do cartão.

[...]

4. ROUBO QUALIFICADO.

A materialidade delitiva está positivada Termo de Declarações (id. 89442587 – fl. 35/37).

A autoria imputada ao acusado FÁBIO, não obstante a sua negativa quando interrogado em Juízo, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial, principalmente, em razão do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 89442587 – fl. 38) e declarações da vítima Rykelme e do Investigador de Polícia Civil Heber.

Com efeito, a vítima Rykelme procedeu com o reconhecimento pessoal dos acusados FÁBIO e FABIANO (id. 89442587 – fl. 38/39) e, em Juízo (id. 87305493), voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que não tinha dúvida quanto aos reconhecimentos efetuados na Delegacia de Polícia:

(fase inquisitiva)

“... QUE ao ser apresentadas as pessoas de FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA e FABIANO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA afirma que não teve dúvidas de que são estes os autores do roubo contra a sua pessoa, no dia 11/06/22; QUE o declarante ressalta: "foram eles dois que me roubaram sim. Esse FÁBIO que tá com esse moletom branco no dia do roubo também estava com essas luzes no cabelo e foi ele quem pegou a pedra pra atirar em mim, esse outro que chama FABIANO que está com essa camiseta preta mcd foi ele que colocou a mão na cintura dizendo que estava armado e foi ele também que me deu um soco no rosto!"; (negritei) (id. 89442587 – fl. 35/37)

(fase judicial)

“... (Rykelme) – Eu estava voltando do serviço de bicicleta em uma rua escura e numa esquina apareceu um rapaz de blusa de frio moletom branco me pedindo para parar dando com a mão. Ele já chegou puxando meu fone, minha corrente e celular. Quando eu percebi que era assalto eu pedi para ele parar, para não fazer isso e mesmo assim ele continuava puxando e eu tentei jogar meu celular pelo muro, para meu celular cair em outra casa, só que não deu certo. Ele bateu no muro e caiu no chão. Quando ele viu que eu estava reagindo ao assalto, ele ficou um pouco mais agressivo e ele começou a me bater, me dando socos. Ai apareceu outro rapaz que estava no carro do outro lado da rua.

(Promotor) – Que tipo de carro?

(Rykelme) – Era uma HB20 preta.

(Promotor) – Então na verdade eles estavam em dois?

(Rykelme) – eles estavam em dois. Ai ele pegou meu celular e minha corrente. E estava me pedindo para ir embora daquele lugar, só que eles não vazaram enquanto eu não saia também, eles me pediam para eu ir embora, me davam murro no rosto, se não me engano foram 5 ou 4 socos. E eu peguei minha bicicleta e fui embora para casa e eu tinha que descer a rua para ir embora para casa, só que eles não deixaram eu descer, mandaram eu subir para cima porque se eu descesse para baixo iria ver o carro deles, que estava do outro lado da rua. Aí eu fui para cima correndo na esperança de achar alguém do outro lado da rua para me ajudar e ai eu vi essa HB20 preta vindo na minha direção e dei com a mão para ela parar para me ajudar, só que eram eles na HB20 preta e foi ai que eu identifiquei o carro; eu cheguei até de seguir um pouco o carro para tentar identificar o número da placa e eu identifiquei um pouco e dei a denúncia no 190, que quando acharam eles, o carro que dei as características, me ligaram para ir lá fazer o reconhecimento.

(Promotor) – E aí você fez o reconhecimento?

(Rykelme) – Fiz. Eu reconheci.

(Promotor) – Teve alguma dúvida de que se tratava deles?

Rykelme) – Não.

(Promotor) – Esse reconhecimento. Colocaram eles lá em uma sala para você ver?

(Rykelme) – Colocaram em uma sala onde tinha um vidro fume e eu fiquei vendo. No dia para fazer o boletim de ocorrência eu vi o carro o HB20 preto, com a placa que eu identifiquei.

(Promotor) – Você gravou a placa? Era a mesma placa do carro que estava lá apreendido?

(Rykelme) – Sim.” (negritei) (id. 95865748)

O Investigador da Polícia Civil Heber de Cerqueira Soares foi ouvido em Juízo e suas declarações se encaixam perfeitamente com as informações da vítima Rykelme que reconheceu os assaltantes e identificou o veículo que eles utilizavam:

“- (Promotor) – Vocês já estavam investigando esses indivíduos por outros crimes ou surgiram outros crimes a partir desses aqui?

- (Testemunha) – Nós estávamos investigando. Na verdade nós estávamos atrás de um Hb20 preto que vinha fazendo roubos e furtos que não sabíamos a placa nem a origem né, mas já tinha vários BOs anteriores citando o Hb20 e dois indivíduos fazendo assalto...” (negritei) (id. 95246386)

A vítima, ao que se percebe, foi enfática em relatar o emprego de violência, inclusive, descreveu que FÁBIO estava com luzes no cabelo e relatou que foi ele que pegou uma pedra ameaçando jogar contra sua pessoa, enquanto FABIANO simulou ter uma arma na cintura e, posteriormente, lhe desferiu um soco no rosto.

Ademais, além dos detalhes descritos pela vítima, tem o interrogatório policial do corréu FABIANO que acompanhado pelo advogado constituído confessou a prática do delito:

“... QUE AO SER INDAGADO SE NO DIA 11/06/22, POR VOLTA DAS 22:37, JUNTAMENTE COM O SEU IRMÃO FÁBIO RAMOS, PRATICOU UM ROUBO CONTRA A VÍTIMA RYKELME JOSUÉ RONDON E SILVA, NA RUA CARLOS GALHARDO, BAIRRO COSTA VERDE, OCASIÃO EM QUE PARTIRAM PARA CIMA DA VÍTIMA, ORDENANDO QUE ENTREGASSEM OS PERTENCES, CASO CONTRÁRIO A MATARIA, SENDO QUE, O INTERROGANDO COLOCOU A MÃO NA CINTURA DEMONSTRANDO ESTAR ARMADO E ORDENOU QUE A VÍTIMA ENTREGASSE TODOS OS PERTENCES, MAS, AINDA NÃO CONTENTES COM A GRAVE AMEAÇA, O INTERROGANDO DESFERIU SOCOS CONTRA O ROSTO DA VÍTIMA, AO QUE SUBTRAÍRAM: APARELHO IPHONE 11, COR BRANCA, IMEI 352604709988912 E 352604709776218, AVALIADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E UMA CORRENTE EM OURO, AVALIADA EM R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) (BO (2022.172810), RESPONDEU: "NÓS FIZEMOS ESSE ROUBO MESMO!"

QUE AO SER INDAGADO PARA QUEM E POR QUANTOS VENDERAM OS PERTENCES ROUBADOS DA VÍTIMA, RESPONDEU: "NEM LEMBRO PRA QUEM NÓS VENDEMO!"; QUE AO SER INDAGADO POR QUE AINDA AGREDIRAM A VÍTIMA DESFERINDO SOCOS NO ROSTO, JÁ QUE A VÍTIMA ESTAVA SOZINHA E INDEFESA, RESPONDEU: "DEI UM SOCO NELE PRA PEGAR O CELULAR!";

Como se vê, a confissão do corréu na Delegacia de Polícia, aliada às declarações judiciais da vítima e do Policial Civil, que relatou estarem atrás de dois indivíduos que utilizavam um veículo Hb20 preto para praticarem roubos e furtos, não deixam dúvida quanto ao envolvimento do réu FÁBIO neste roubo.

Na verdade, a negativa judicial não merece credibilidade, mormente quando totalmente contrária às provas produzidas nos autos, segundo orienta o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório. Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante. In casu, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás, etc). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto. Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo. A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017)." (N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (negritei).

Não há dúvida, também, quanto à incidência da qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, que se refere ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

5. CONCURSO DE CRIMES

5.1. CONCURSO FORMAL (1o fato)

É certo, ainda, que, no caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso formal para o crime de roubo praticado contra duas vítimas (1o fato), já que com uma única conduta o acusado subtraiu bens individualizados de Brenno e Matheus, desmerecendo outras considerações.

5.2. CRIME CONTINUADO (1o e 4o fatos)

Verifico, ainda, que restou demonstrado que o acusado FÁBIO, mediante mais de uma ação, praticou 02 (dois) crimes de roubo (1o e 4o fatos) da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva.

5.3. CRIME CONTINUADO (2o fato)

Ficou demonstrado, também, que o acusado FÁBIO, mediante mais de uma ação, praticou 07 (sete) crimes de furto (2o fato) da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva.

5.4. CONCURSO MATERIAL

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes de roubo (1o e 4o fatos) e furto (2o fato) em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados”.

De proêmio, calha consignar que não há dúvida sobre a autoria e a materialidade dos ilícitos, mesmo porque, além da palavra das vítimas, o próprio réu confessou ter praticado o roubo e, logo após, realizado compras com os cartões subtraídos.

Na verdade, a irresignação defensiva diz respeito à absorção dos delitos de furto pelo de roubo, ao argumento de que as compras realizadas com os cartões roubados seriam apenas exaurimento do delito anterior e não crimes autônomos.

A revisional comporta acolhimento neste ponto.

Conforme destacado pelas vítimas e pelo próprio réu, as compras realizadas com o cartão de débito delas se deram no mesmo dia do roubo, poucos minutos depois, por meio de pagamento por aproximação e sem o uso de senha, não exigida delas no assalto.

O roubo de cartões de créditos/débitos representa, em crimes dessa natureza, apenas o meio de obtenção dos recursos financeiros que a vítima confiou ao sistema financeiro.

Embora o roubo dos cartões possa representar um prejuízo monetário para a vítima – quando paga pela obtenção dele junto ao banco – para o larápio o proveito econômico do crime ocorre com a utilização deles. Assim, conquanto o crime reste consumado com o simples desapossamento dos cartões, seus efeitos é que se irradiam a cada uso deles, o que afasta a possiblidade de as compras e saques em dinheiro sejam considerados como crimes autônomos.

Sobre o tema, Cleber Masson ensina que:

“[O]s fatos posteriores não puníveis são visualizados quando, depois de realizada a conduta, o sujeito pratica nova ofensa contra o mesmo bem jurídico,
em consonância com a lógica do razoável
, pois não há dúvida de que, exemplificativamente, o larápio usualmente vende os bens subtraídos, visando lucro financeiro.
Se o furto ou roubo se deu por força de ânimo de lucro, não seria correto puni-lo mais uma vez por ter lucrado
. Cuida-se de previsível exaurimento, ficando consumidos os fatos posteriores”
(MASSON, Cleber. Direito Penal, Parte Geral, 14a edição. São Paulo: Método, 2020, p. 129).

E não destoa a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL e FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Materialidade e autoria dos fatos comprovadas. Confissão do réu corroborada pela prova acusatória. Condenação readequada, todavia, para absolver o apelante quanto aos furtos por atipicidade das condutas.
No caso em apreço, o uso logo em seguida dos cartões roubados, apenas por aproximação e sem o emprego de senha, caracterizou apenas exaurimento dos roubos anteriormente praticados.
Post factum impunível. Pena reduzida. Apelo defensivo parcialmente provido
(TJSP; Apelação Criminal 1507692-20.2023.8.26.0050; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. MERO ACRÉSCIMO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA DE UM DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. FURTO DE CARTEIRA COM CARTÕES E DOCUMENTOS. USO SEGUIDO PARA COMPRA. MERO EXAURIMENTO. VIOLAÇÃO AO MESMO BEM JURÍDICO. APROXIMAÇÃO DE CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE SEGUNDO FURTO NA FORMA QUALIFICADA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. NORMA COGENTE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Mérito:
o furto de carteira com os cartões e os documentos da vítima com posterior utilização em estabelecimento comercial não enseja, por si só, reconhecimento de nova figura delitiva
. 3. Não se fala em desclassificação do suposto furto qualificado para o de estelionato, uma vez que o estabelecimento comercial, em que o acusado adquiriu a pamonha, não foi atingido em termos de perda ilícita de algum objeto, até porque a pamonha foi paga, e a perda no patrimônio foi da vítima, a partir da conduta do réu, que não utilizou de nenhum engodo para a vítima fornecer o bem ao acusado. 4.
Não se fala em outro crime, agora por furto qualificado, quando, primeiro, o réu subtrai a carteira da vítima com os cartões e os documentos, e, na sequência, o cartão de débito é utilizado para a compra de uma pamonha. Isso porque, o furto da carteira já se encontrava consumado, quando, utilizando o cartão de débito, logo após o primeiro fato, o réu efetua a compra. Nesse caso, a violação é do mesmo bem jurídico, de modo que, com o segundo fato, ocorreu apenas o proveito oriundo do cartão de débito, utilizado mediante mera aproximação da máquina do estabelecimento comercial, em evidente exaurimento da conduta
. [...] 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Réu absolvido quanto ao segundo fato
(Acórdão 1697721, 07144383120228070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023).

[...] Com efeito,
se autor do roubo, depois de ofender o bem jurídico, incrementa a lesão através da retirada de valores da conta de titularidade do ofendido, seja efetuando compras ou saques em dinheiro, mediante uso da senha que já se encontrava junto ao cartão bancário na carteira subtraída, as retiradas devem ser consideradas desdobramentos do primeiro crime, não podendo, por isso, serem punidas como crimes autônomos. Trata-se de post factum impunível
. Anoto, por oportuno, que situação
difere daquela onde o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a obriga a realizar saques em caixas eletrônicos ou a lhe fornecer a senha
, fatos que caracterizariam o crime de extorsão qualificada em concurso material com o roubo majorado, conforme recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese dos autos, a senha do cartão bancário da vítima estava anotada no próprio cartão, motivo pelo qual sua posterior utilização deve ser reconhecida como exaurimento da primeira conduta. Entendimento diverso acarretaria no apenamento desproporcional ao fato praticado, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(TJSP, Apelação Criminal 0000348-29.2017.8.26.0614, Relator Des. Camargo Aranha Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 26/03/2019).

Destarte, no caso em apreço, as compras realizadas [por aproximação] com os cartões de Brenno Ribeiro da Silva Coelho e Matheus Gomes Benedito constituíram mero exaurimento do roubo anteriormente praticado contra eles, o que implica na absorção dos fatos posteriores.

Assim, fica o requerente absolvido da acusação da prática de furto qualificado por 7 (sete) vezes [art. 155, § 4o, II e IV, c/c o art. 71, ambos do CP], impondo seja a reprimenda reajustada para 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, não há falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo do roubo.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso
sub examine
, as vítimas,
Brenno e Matheus
, confirmaram em juízo que os autores do assalto se utilizaram de uma arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual devia
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP. Confira-se:

“[...]
Promotor
: A arma que ele encostou na sua barriga era uma pistola, era um revólver, que tipo de arma era?

Brenno
:
Era um revólver de cano longo
se não me engano. Era um revólver.

Promotor
: Essa arma ficou bem próxima do seu corpo, você chegou a identificar se essa arma se tratava de uma arma de verdade ou de um simulacro?

Brenno
:
Essa arma, pelo que eu já tenho de experiência com armamento, era bem real, dificilmente seria um simulacro
.

[...]

Promotor
: A arma encostou na sua roupa ou na sua pele?

Brenno
: Ele encostou na minha camiseta, que acabou encostando na minha barriga.

Promotor
: Ao encostar na sua pele dava impressão de que aquilo era um metal ou um plástico, coisa desse tipo?

Brenno
:
Era metal.
[...]”
(Brenno Ribeiro da Silva Coelho – áudio id. 95246382 dos autos n. 1022176-98.2022.811.0002).

“[...]
Juiz
: Matheus você chegou de ver a arma?

Matheus
:
Sim. Ele tirou para fora
.

Juiz
: Aparentemente era uma arma de fogo mesmo né? Não era simulacro de plástico não?

Matheus
: Não.
Dava para ver porque era ferrugem, daquelas armas que é tipo de tambor, sabe? Acho que é revólver que fala
.
A gente viu que era de verdade mesmo, dava para ver que era de verdade de ferro
. Ele colocou na barriga do meu amigo e estava logo do meu lado, estava na minha frente a arma assim. [...]
(Matheus Gomes Benedito – áudio id. 95865749 dos autos n. 1022176-98.2022.811.0002).

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva,
tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
”
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DO MONTANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.

2. É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie.
[...]
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para absolver Fábio dos Santos Ramos Ferreira quanto à prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, II e IV, c/c o art. 71, ambos do CP], com fundamento no inciso III do art. 386 do CPP,
conservando somente a condenação pelo delito de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c o art. 70 e 71, todos do CP], ficando a sua pena definitiva readequada para
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024